Tribunal: TJES
Processo: 5002363-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002363-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: PADRAO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL –

EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE DILIGÊNCIA – LOCALIZAÇÃO DOS BENS DO DEVEDOR – POSSÍVEL PRESCRIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Cuida-se de execução fiscal ajuizada em face a Agravada, que tramita desde 2012, em que, após realizada a citação e não localização de bens penhoráveis pelo oficial de justiça, foram realizadas diligências pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, porém sem êxito. Após o decurso de determinado tempo no processo, houve reiteração das medidas de constrição, com novo resultado infrutífero.

2 - A execução tramita desde o ano de 2012, sem que se tenha logrado êxito quanto à localização de bens do devedor, tendo sido realizada a suspensão do processo por mais de uma vez, na forma prevista no art. 40, §2º, da Lei de Execução Fiscal, de modo que é possível inferir uma possível ocorrência da prescrição intercorrente, à luz do entendimento assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos Temas Repetitivos 566, 567, 568, 569, 570 e 571, circunstância esta que deverá ser aferida pelo douto Juízo a quo com observância do necessário contraditório.

3 – Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal (id 28370378, dos autos de origem), nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
PADRAO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
, que indeferiu o pedido de realização de diligências no intuito de localizar bens do devedor.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna, pelo deferimento da tutela de urgência recursal, a fim de que sejam deferidas as diligências postuladas.

Ao final, pleiteia a concessão da tutela de urgência.

O pedido liminar foi indeferido através da decisão de id. 7878302.

A Agravada

não foi intimada para apresentar contrarrazões por não possuir advogado constituído nos autos.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória
-ES, 19 de agosto de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002363-36.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: PADRAO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal (id 28370378, dos autos de origem), nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
PADRAO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
, que indeferiu o pedido de realização de diligências no intuito de localizar bens do devedor.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna, pelo deferimento da tutela de urgência recursal, a fim de que sejam deferidas as diligências postuladas.

Ao final, pleiteia a concessão da tutela de urgência.

O pedido liminar foi indeferido através da decisão de id. 7878302.

A Agravada

não foi intimada para apresentar contrarrazões por não possuir advogado constituído nos autos.

Consoante depreende-se dos autos de origem, cuida-se de execução fiscal ajuizada em face a Agravada, que tramita desde 2012, em que, após realizada a citação e não localização de bens penhoráveis pelo oficial de justiça, foram realizadas diligências pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, porém sem êxito. Após o decurso de determinado tempo no processo, houve reiteração das medidas de constrição, com novo resultado infrutífero.

Em momento posterior, foi requerido pelo Exequente o redirecionamento da execução em face do sócio, o que foi indeferido pelo Juízo. Em seguida, o Agravante reiterou o pedido de realização de diligências para localização de bens passíveis de penhora, sendo deferido apenas a inclusão do nome do devedor no sistema SERASAJUD.

Não se descuida do entendimento jurisdicional prevalente que considera possível a reiteração da realização de diligências no intuito de localizar bens do devedor quando decorrido tempo razoável desde as últimas tentativas.

No entanto, observa-se dos presentes autos que, na busca de bens do devedor passíveis de constrição, foram realizadas, em mais de uma oportunidade, diligências pelos meios disponibilizados ao Juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD), todas infrutíferas.

Além disso, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, mensalmente, ou bimestralmente, efetivar consulta em sistemas informatizados para fins de realização de constrições, se nada de novo é apontado para que tal providência seja materializada, ou se não decorrido prazo razoável para repetição da medida, e este fato não impede que a Fazenda Pública credora promova as diligências ao seu alcance para fins de localização de outros bens do devedor, como tem sido efetivado na instância originária”.
Acrescenta-se que “
O Colendo STJ já externou a referida postura judicante em casos como o que ora se apresenta, ao destacar que “O credor deve demonstrar indícios de alteração da situação econômica do executado para o requerimento de uma nova pesquisa por meio do sistema BACENJUD, principalmente para não 'transferir para o judiciário os ônus e as diligências que são de responsabilidade do exequente
' (REsp 1.137.041-AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28.06.10)” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5004299-04.2021.8.08.0000, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data: 11.05.2022).

No caso dos autos, o Município ora Agravante não apresentou nenhuma circunstância nova que demonstre eventual modificação da situação econômica ou indícios da existência de bens do devedor que justifique a realização de novas diligências a cargo do Juízo.

A exigência de tal justificativa se coaduna com a necessidade, cada vez mais premente, de otimizar e racionalizar a atividade jurisdicional, assim como ressaltou o douto Juízo
a quo
na decisão hostilizada.

Por tal razão, entendo assistir razão ao MMº. Juiz de Direito
a quo
ao indeferir as diligências postuladas.

Ademais, e apenas
ad argumentandum tantum
, observa-se que a execução tramita desde o ano de 2012, sem que se tenha logrado êxito quanto à localização de bens do devedor. Registre-se, ainda, que fora realizada a suspensão do processo por mais de uma vez, na forma prevista no art. 40, §2º, da Lei de Execução Fiscal, de modo que é possível inferir uma possível ocorrência da prescrição intercorrente, à luz do entendimento assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos Temas Repetitivos 566, 567, 568, 569, 570 e 571, circunstância esta que deverá ser aferida pelo douto Juízo
a quo
com observância do necessário contraditório.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e
lhe nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 16/09/2024 a 20/09/2024.

Voto: Acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.